Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Alega-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de interrogatório. No mérito, busca-se a absolvição por falta de provas, o afastamento da qualificadora e a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) verificar se houve nulidade da sentença pela ausência do interrogatório; (ii) aferir se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar o cabimento da qualificadora do abuso de confiança; e (iv) saber se a pena foi fixada nos ditames legais.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a revelia foi corretamente decretada, uma vez que a ré mudou de endereço sem comunicação nos autos, e que o art. 367 do Código de Processo Penal autoriza o prosseguimento do processo sem a presença da acusada após a decretação da revelia, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de interrogatório.
4. A precariedade do acesso de pessoas hipossuficientes à internet, por si só, não justifica a redesignação do ato já que é interesse da ré a sua participação em audiência de instrução e julgamento e deveria ter se dirigido ao juízo caso possuísse dificuldade de acesso virtual.
5. As provas dos autos demonstram à saciedade que a ré, ao ter ingressado na residência do ofendido para usar o banheiro, subtraiu o aparelho celular da vítima, devendo ser mantida a condenação por furto.
6. Deve ser afastada a qualificadora do abuso de confiança se evidenciado pelo conjunto probatório a inexistência de relação de confiabilidade entre a ré e o ofendido, que mal se conheciam e tinham se visto apenas duas vezes.
7. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.